Tribunal: TJPA
Processo: 0000734-10.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000734-10.2016.8.14.0006

APELANTE: ALAILSON HENRIQUE LIBORIO DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, I E II DO CPB.

PRELIMINARES
DE NULIDADE PROCESSUAL
: POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA AUDIÊNCIA E POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CP PARA RECONHECIMENTO DO AGENTE.
REJEITADAS
. CONSTA DO CADERNO PROCESSUAL ASSINATURA DO APELANTE NO TERMO DE AUDIÊNCIA NO QUAL ESTE TOMA CIÊNCIA DA REDESIGNAÇÃO DESTA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE. QUANTO AO RECONHECIMENTO, A VÍTIMA RATIFICOU O RECONHECIMENTO EM JUÍZO. ADEMAIS, EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO, CASO DOS AUTOS, MORMENTE PORQUE NENHUM PREJUÍZO RESTOU DEMONSTRADO À PARTE.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E

CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA QUE, COMO CEDIÇO, TEM VALIDADE E ESTÁ APTO A SUBSIDIAR O JUÍZO EM SUA DECISÃO.

DOSIMETRIA REFEITA DE OFÍCIO, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALAILSON HENRIQUE LIBÓRIO DE AZEVEDO
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, redação anterior, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 7609874, que no dia 24 de novembro do ano de 2015, por volta das 09:00, na Avenida Independência, perímetro urbano do Bairro do Coqueiro, Município de Ananindeua, o ora apelante, em companhia de um adolescente, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu da vítima Aldenira Coelho Andrade, uma motocicleta Honda/NXR 160 Bros, ano 2015, placa QDK 3955, branca, e uma bolsa contendo um aparelho celular, R$ 400,00 em dinheiro, documentos e cartões de banco e lojas, fugindo em seguida.

Conforme os autos, a vítima transitava pela Avenida Independência quando, ao reduzir a velocidade em razão de uma lombada, foi surpreendida pelo apelante e seu comparsa, adolescente, oportunidade em que anunciou o assalto, mandou que descesse do veículo e exigiu a entrega de seus pertences, vindo a vítima a reconhecer o apelante como autor do crime ao ver sua foto em um jornal, razão pela qual se dirigiu à delegacia e relatou o fato.

De acordo com os autos, o ora apelante fazia promessa de vantagens ao adolescente para que ele o auxiliasse na prática de crimes de roubo, dentre eles o apurado nos presentes autos.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB c/c art. 244 do ECA, na forma do art. 69 do CPB.

Em ID 7609877, foi recebida a denúncia;

Em ID 7609878, resposta à acusação;

Em ID 7609880/82, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 7609883 a 7609897;

Em ID 7609898, sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA e o condenou tão somente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CP, restando sua pena base cominada em 05 anos de reclusão e 60 dias multa, elevada em 1/3 em razão das agravantes, passando, ao final, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 7609902, a defesa

alegou, preliminarmente, nulidade processual por ausência do reconhecimento formal do réu, nos termos do art. 226 do CP e, no mérito, a absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 7609905, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 8750040, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, havendo preliminares a serem analisadas, passo à respectiva análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

Em razão da
ausência de intimação do apelante
para a continuidade da audiência de instrução e julgamento que fora redesignada.

Conforme alega a defesa, após recebida a denúncia o então réu foi citado, em 16/02/2017, tendo se dirigido à audiência designada para o dia 28/03/2017, que não ocorreu em virtude da ausência da vítima, mas que em momento algum foi o apelante intimado da nova data da audiência, redesignada para o o dia 20/03/2019, o que foi ignorado pelo magistrado e pelo membro do Ministério Público, razão pela qual requer que se reconheça a nulidade do feito a partir de então.

Não advém razão ao apelo.

Da análise dos documentos acostados aos autos, ID 7609881, observa-se que no despacho redesignando a audiência para o dia 20/03/2019, às 09 horas e 30 minutos, consta a assinatura do apelante, de onde se conclui que o mesmo estava plenamente ciente da data em que seria realizado o ato processual, não havendo que se falar em ausência de intimação. Ademais, não restou devidamente demonstrado o suposto prejuízo causado à parte tendo em vista que em nenhum momento houve cerceamento ao ao exercício da ampla defesa, não havendo que se falar nulidade.

Preliminar rejeitada.

Quanto à alegada nulidade em virtude da não obediência aos requisitos legais para reconhecimento do apelante, tenho igualmente que não há como ser dado provimento ao apelo.

Observa-se dos autos que a vítima reconheceu o apelante, num primeiro momento, através de matéria veicula na imprensa, tendo em seguida procurado a delegacia e relatado os fatos, reconhecimento que foi ratificado na audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 20/03/2017, ID 7609883, oportunidade em que foi exibida a imagem do apelante à vítima por ter esta solicitado ao Juízo não ser ouvida em sua presença, sendo o apelante reconhecido pela vítima, sem nenhuma sobra de dúvida, como autor do crime do qual fora vítima quando trafegava na via pública.

Ressalto, por oportuno, que a defesa, em alegações finais, ID 7609895/96, não fez qualquer manifestação acerca da alegada nulidade, em verdade, não suscitou naquele momento processual, o adequado, a ocorrência de qualquer nulidade processual.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por ter a vítima efetivamente reconhecido o réu, ora apelante, em Juízo e por não ter a defesa se manifestado quanto a eventual nulidade do reconhecimento no momento processual adequado, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No que concerne ao mérito da demanda, busca a defesa a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, não podendo esta se dar, afirma, com base somente na palavra da vítima e que outras provas não foram colacionadas ao caderno processual.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, especialmente o depoimento firme e conciso da vítima, em ID de nº 7609883 a 7609890 e que aqui peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos, que de forma esclarecedora relatou ao Juízo a dinâmica dos fatos, desde o momento em que reduziu a velocidade de sua motocicleta em uma lombada até o momento em que foi abordada pelo apelante e seu comparsa que, com uma arma de fogo apontada contra sua cabeça exigiram a moto e sua bolsa contendo seus pertences e que jamais foi recuperada, não havendo, portanto, como se promover a pleiteada absolvição e aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, dos elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima foi coerente e coeso, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, aptos a confirmar os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante efetivamente participou do crime de roubo do qual fora vítima, sendo a pessoa que exigiu que esta lhe entregasse sua bolsa, agindo em unidade de desígnios com seu comparsa, não identificado, restando comprovada a ocorrência do crime em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância e deve prevalecer sobre a negativa do acusado uma vez que é comum este negar a prática delitiva, ao passo que aquela viu o agente de perto, o que facilita seu reconhecimento, e não tem interesse de apontar como criminoso alguém que jamais viu, pois seu interesse é somente incriminar o culpado e não acusar inocentes.

Neste sentido é a remansosa jurisprudência, vejamos:

Roubo. Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal. 1 -
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância
, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia. 2 - Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 07196362020208070007 DF 0719636-20.2020.8.07.0007, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 01/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. 1)
A palavra da vítima consiste em prova idônea e hábil para o reconhecimento da autoria
, sobretudo porque em consonância com outros elementos de prova. Precedentes TJAP. 2) A falta de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta o reconhecimento da majorante, constituindo ônus da defesa provar a alegação de que se tratava apenas de um simulacro ou arma de brinquedo. Precedentes STJ. 3) Recurso provido. (TJ-AP - APL: 00404855420188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Tribunal)

Assim, ainda que demais provas não tenham sido colacionadas ao caderno processual, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática dos crimes de roubo pelo qual fora condenado, na forma como descrito na denúncia, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória.

Vejamos então o dispositivo legal:

Roubo

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º

A pena aumenta-se de um terço até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se promover a absolvição, nos moldes da fundamentação supra.

A defesa não impugnou a dosimetria, não fazendo qualquer pedido de reparo nesta, porém, por se tratar de matéria de ordem pública, e como tal passível de conhecimento em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, farei,
ex officio
, uma revisão da dosimetria por observar a presença de falhas nesta e, para uma melhor análise, trarei à colação excerto da sentença, mais precisamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

A
culpabilidade
do acusado é mínima; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém
bons antecedentes criminais
, conforme certido de fls. 15/16, dos autos principais;
personalidade e conduta social no pesquisadas
;
motivaço do crime: no desvendada
; as
circunstâncias so próprias da espécie
delituosa; as
consequências so desfavoráveis pois a vítima no recuperou os bens subtraídos
;
no que diz respeito ao comportamento da
vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e no
pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incidente as causas de aumento de pena dos incisos I e II, do § 2°, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de recluso e mais 20 (vinte) dias-multa, perfazendo a reprimenda o total
DEFINITIVO
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de recluso e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituiço.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o
semi-aberto
, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal
.

Concedo
ao acusado o direito de apelar em liberdade por no se fazerem presentes os requisitos autorizadores da priso preventiva, previstos no art. 312, do CPP.

Observa-se que ao realizar a dosimetria o magistrado considerou a presença de uma circunstância desfavorável, as consequências do crime, pelo fato de a vítima não ter recuperado seus bens e em razão dela cominou a pena base em patamar superior ao mínimo, restando esta em 05 anos de reclusão e 60 dias multa na primeira fase da dosimetria. Tenho, contudo, que não há como prosperar a negativação do referido vetor uma vez que, como cediço, a não recuperação do bem, nos crimes de roubo, é inerente ao próprio tipo penal ao passo que a recuperação é uma eventualidade e, por tal motivo, hei por considerar tal circunstância como neutra, reduzindo a pena base do apelante ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria denoto que o magistrado não reconheceu a presença de atenuantes nem agravantes, em verdade sequer chegou a se manifestar sobre elas, porém, forçoso reconhecer que o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, pois, como se observa dos próprios termos da denúncia, ID 7609874, tinha apenas 18 anos quando cometeu o crime, fazendo incidir ao caso o que disposto no art. 65, I, do CPB, que deixo de aplicar em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ uma vez que a pena foi reduzida ao mínimo legal.

Na terceira fase reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença de duas causas de aumento, conforme disposto no art. 157, § 2º, do art. 157, adotando aqui o mesmo percentual utilizado pelo Juízo a quo, qual seja, 1/3, o que corresponde a 01 anos e 04 meses e 03 dias multa, passando a pena ao final a ser de

05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, deixando eventual detração a encargo do Juízo da Vara de Execuções.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
revendo, porém, de ofício, a dosimetria da pena e reduzindo esta para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 27 de
junho
de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/07/2022